Tribunal: TJDFT
Processo: 0723988-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE. EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A fraude à execução é todo e qualquer ato praticado pelo devedor que tenha, como efeito, a subtração de bens particularizados que devam ser entregues ao credor ou, ainda, a subtração não particularizada que gere a sua insolvência.
2. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, ônus que incumbe ao exequente (Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça).
3. Agravo de instrumento desprovido.